Tribunal: TJDFT
Processo: 0744223-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0744223-74.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEBORA DIAS THOME RECORRIDO: M.I. REVESTIMENTOS LTDA, JURUNENSE HOME CENTER LTDA DECISÃO Intimada a promover o recolhimento das custas, a recorrente não atendeu ao comando judicial. Reconheço a deserção do recurso inominado, na forma do art. 42 da Lei no 9.099/95 e art. 31 do RITR e não conheço do recurso, na forma do art. 932 do CPC. Transitada em julgado, remetam-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator